Tribunal: TJBA
Processo: 0001572-87.2010.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001572-87.2010.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JAILSON CARLOS CRUZ DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. .I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sob o fundamento de prescrição intercorrente. O juízo de origem considerou que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão e mais três anos do prazo prescricional, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, restou caracterizada a inércia do exequente. O apelante sustenta que atuou de forma diligente durante todo o trâmite processual, realizando diversas diligências patrimoniais e requerendo atos executivos compatíveis com a efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia do exequente no curso da execução, apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) definir se a execução deve prosseguir, à vista da atuação diligente do credor e da ausência de suspensão formal do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige a configuração simultânea de três requisitos: (i) ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis; (ii) suspensão da execução pelo prazo de um ano; e (iii) inércia do exequente durante o prazo prescricional do direito material. O exequente atuou de forma diligente, promovendo diversas medidas de busca patrimonial (Sisbajud, Renajud, Infojud, cartórios de imóveis), sem demonstrar abandono do feito ou inércia injustificada, afastando, assim, o elemento essencial da prescrição intercorrente. A jurisprudência do STJ estabelece que a intimação prévia do credor para impulsionar o feito é desnecessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, exigindo-se, contudo, que ele seja intimado para manifestação quanto à sua eventual ocorrência, o que foi observado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A configuração da prescrição intercorrente exige a presença cumulativa da ausência de bens penhoráveis, a suspensão do processo por um ano e a inércia injustificada do exequente no período prescricional. Não havendo decisão judicial suspendendo a execução, não se inicia o prazo da prescrição intercorrente. A atuação diligente do exequente na busca de bens e no cumprimento das ordens judiciais afasta a prescrição intercorrente, ainda que infrutífera. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001572-87.2010.805.0000, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e Apelado JAILSON CARLOS CRUZ DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.